Tribunal: STF
Processo: RHC 176361
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SUPRESSÃO DE OMISSÃO SEM ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luis Carlos Alves Soares contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.6.2019, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 465.890, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso 
    2. O recorrente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso na prática do delito previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal.
    3. Em 30.6.2017, foi proferida sentença parcialmente procedente para desclassificar a conduta tipificada na denúncia e condenar o recorrente à pena de seis meses de detenção pela prática do delito previsto no § 9º do art. 129 c/c o inc. I do art. 61 do Código Penal.
    4. O recurso de apelação interposto pelo Ministério Público no Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi provido para, “ante a dúvida quanto a existência de animus necandi, (...) determinar a pronúncia do réu”:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 121, § 2º, I, III e IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA, INDÍCIOS DE AUTORIA E DE DOLO. EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DAS LESÕES. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE EXCLUIR, DE PLANO, O DOLO DO AGENTE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DIRIMIR A QUESTÃO. REFORMA QUE SE IMPÕE. "Na fase em que ora se encontra o feito não há lugar à averiguação exaustiva da prova produzida, mas tão-somente para uma análise perfunctória, autorizadora ou não da submissão do acusado ao Conselho de Sentença. Comprovada a materialidade e existentes indícios suficientes de autoria, eventual desclassificação do suposto crime praticado deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, salvo quando o conjunto probatório demonstrar que os fatos narrados na denúncia não ocorreram na forma exposta. Satisfeitas as exigências do artigo 413 do Código de Processo Penal deve o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, isto é, para a pronúncia, juízo de mera admissibilidade da acusação da prática de crime doloso contra a vida, bastam a prova material do delito e indícios da autoria. Ademais, ‘Existindo elementos nos autos que permitam admitir, ao menos nesta fase processual, a possibilidade de existência de animus necandi, mostra-se inviável, em sede de recurso em sentido estrito, a desclassificação para o crime de lesão corporal, competindo ao Conselho de Sentença dirimir a questão quando do julgamento em plenário. (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0021242-64.2013.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, Quinta Câmara Criminal, j. 26-10-2017)’. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. 
    5. Contra esse julgado a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 465.890, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, não conhecido, mas concedida a ordem de ofício “para determinar que o Tribunal de origem aprecie o cabimento ou não das qualificadoras imputadas ao paciente na denúncia, sem anulação do acórdão proferido no julgamento do apelo”.
    O agravo regimental interposto não foi provido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE OMISSÃO SEM A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. A determinação da supressão de omissão acerca da validade ou não da manutenção das qualificadoras do crime de homicídio, não implica no reconhecimento da nulidade do acórdão prolatado na origem, mas, tão somente, na complementação do mesmo com a análise apenas da questão faltante. 2. Agravo regimental desprovido”.
    6. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não pode prevalecer, pois vícios que violam as garantias processuais constitucionais são insanáveis, porquanto essas garantias representam proteção de interesses de ordem pública” (fl. 424).
    Sustenta que “a nulidade absoluta do v. acórdão deve ser declarada, tendo em vista que o Tribunal de origem não apreciou a tese defensiva de não incidência das qualificadoras” (fl. 425).
    Este o teor dos pedidos: 
    “Em face de todo o exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU), em assistência ao recorrente, vem requerer: 
    a) o conhecimento do presente recurso; 
    b) após regular tramitação, o seu provimento, a fim de que seja dado provimento ao recurso, com a consequente concessão da ordem de habeas corpus, a fim declarar a nulidade do acórdão citra petita; 
    c) a sua intimação pessoal da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais e da contagem dos prazos processuais em dobro, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar n.º 80/94” (fl. 428).
    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo “não conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    Não se comprova nos autos constrangimento ilegal a ferir direito do recorrente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar o provimento do recurso ordinário em habeas corpus. 
    Ao decidir a matéria objeto deste recurso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
    “Com efeito, a determinação da supressão de omissão acerca da validade ou não da manutenção das qualificadoras do crime de homicídio, não implica no reconhecimento da nulidade do acórdão prolatado na origem, mas, tão somente, na determinação de complementação do mesmo com a análise apenas da questão faltante, porquanto isto não traz qualquer prejuízo para a parte. 
    Ressalta-se ainda que a omissão acerca de questão secundária não conduz ao rejulgamento de toda a lide, como pretende o recorrente, à míngua de previsão legal”. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não caber habeas corpus para discutir matéria trazida na espécie por ausência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para se decretar nulidade de interceptações telefônicas e de investigação, sem qualquer ato atentatório do direito de liberdade de locomoção. 2. In casu, negou-se seguimento, monocraticamente, ao recurso em habeas corpus, com fundamento na jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que o habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, bem como pela ausência de comprovação de eventual prejuízo sofrido em decorrência das nulidades alegadas. 3. Verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 5. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada. 6. Embargos declaratórios desprovidos” (RHC n. 132.111-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO ANALISADO NOS AUTOS DA EXT Nº 1085. REQUERENTE REPÚBLICA ITALIANA. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DA SUPREMA CORTE. COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A liberdade de locomoção, bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito, restando inviável sua utilização nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015. 2. A extradição impõe que a cognição do Poder Judiciário esgote-se na análise dos requisitos formais e, uma vez acolhida, é insindicável o agir do Chefe do Poder Executivo, à quem compete decidir pela entrega ou não do extraditando na forma do ato de soberania nacional sem vinculação à decisão judicial. Precedente: Ext 1.085 PET-AV, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, DJe 03/04/2013 3. Consectariamente, a afirmação genérica no sentido de que está na suposta iminência de ser extraditado à Itália é ato decorrente da procedência do pedido, impossível de ser obstado por habeas corpus. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 136.898-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.9.2017).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DISTRIBUIÇÃO DE HABEAS CORPUS POR PREVENÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA À ORGANIZAÇÃO INTERNA DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA N. 706 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.664-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019)
    9. Descabe cogitar de demonstração de nulidade na espécie. Não se comprovou prejuízo ao exercício do direito de defesa do recorrente, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo.
    Dispõe-se no art. 563 do Código de Processo Penal que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    10. Pelo que nos autos se contém, é de se anotar que as qualificadoras constam da denúncia oferecida pelo Ministério Público, não podendo a defesa alegar surpresa, pois desde o início do processo é possível ao recorrente se defender, observando-se o contraditório e a ampla defesa.
    Compete aos jurados a decisão sobre as qualificadoras, somente sendo possível retirá-las da pronúncia se fosse evidenciada ilegalidade no caso concreto. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR INFRAÇÃO AO ART. 121, § 2º, INCISOS III E IV, DO CP. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO "MEIO CRUEL" -- POR AUSÊNCIA DE FATO TÍPICO QUE A SUSTENTASSE -- E DA "DISSIMULAÇÃO", QUE NÃO TERIA SIDO MENCIONADA NA PRONÚNCIA, SENDO FRUTO DE COMPLEMENTAÇÃO POR PARTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. Compete aos jurados o pronunciamento definitivo sobre a configuração ou não do "meio cruel", decorrente do ato de chutar o rosto da vítima já desacordada. Somente seria possível retirar da pronúncia, desde logo, a dita qualificadora, se patente fosse sua inaplicabilidade nas circunstâncias dos autos, o que não ocorre. Não há falar em surpresa para a defesa, se a conduta tida por dissimulada foi totalmente descrita na denúncia, permitindo, desde o nascedouro do processo, que os acusados se defendessem da acusação, especialmente da incidência da qualificadora ora impugnada, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Caso, ademais, em que o aresto hostilizado não se utilizou de fundamento novo, estranho aos autos, para manter a qualificadora da dissimulação. Por outro lado, não há espaço para alegação de reformatio in pejus se inexistiu agravamento da situação do paciente em face da interposição do recurso em sentido estrito. Habeas corpus indeferido” (HC n. 83.935, Relator o Ministro Carlos Brito, Primeira Turma, DJ 25.6.2004).
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se também os julgados a seguir:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe15.5.2017.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora